Tribunal: TJPA
Processo: 0097833-32.2015.8.14.0000
Classe: Correição Parcial Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
1ª
Turma de Direito Privado
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Correição Parcial nº 0097833-32.2015.8.14.0000
Comarca de Origem: Belém/PA
Embargante: Cláudia Maria Oliveira Brito
Advogada: Ana Cláudia Godinho Rodrigues
Acórdão Embargado nº 197.601
Embargado: Autoridade Judiciária Relatora da Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis
Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CORREIÇÃO PARCIAL. CORREIÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DA RELATORA DA TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO DA EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO,
À UNANIMIDADE
.
1.

Os presente aclaratórios têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos embargos
2.

É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e rejeitá-los, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro
. Plenário Virtual da 1ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e término em três de fevereiro de dois mil e vinte.

Belém, 05 de fevereiro de 2020

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por CLÁUDIA MARIA OLIVEIRA BRITO em face do Acórdão n.º 197.601 (fls. 60/71) de relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, cuja ementa transcrevo abaixo:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CORREIÇÃO PARCIAL. CORREIÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DA RELATORA DA TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO, PUBLICADO EM DUPLICIDADE NO MESMO DIA, COM NUMERAÇÃO DE ACÓRDÃO DIFERENTE. CORREIÇÃO JULGADA. IMPROCEDENTE PELA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE, EIS QUE OS DOIS ACÓRDÃOS FORAM PUBLICADOS NO MESMO DIA, E COM IGUAL TEOR, DE MODO QUE, SE O APELANTE PERDEU O PRAZO RECURSAL, HOUVE DESIDIA DO PRÓPRIO RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE ALEGAM OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ALEGAÇÕES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- o acórdão não se manifestou em nenhum momento sobre a liminar que fora concedida pela relatora, existindo grave contradição, omissão e erro material, em razão de ter sido concedida a liminar, e posteriormente rejeitado na análise meritória, que sequer se referiu sobre a liminar que fora concedida: a medida liminar é providência preambular, um entendimento prévio, de modo que em nenhuma hipótese vincula o julgador na análise meritória. Assim, sendo analisado o mérito do pedido, o relator não é obrigado a se referir expressamente à liminar concedida, ou às razões que o levaram a concedê-la, de modo que a análise de mérito contrária ao pedido liminar não pode indicar qualquer contradição o omissão no julgado; 2) que houve também contradição, omissão e erro material pelo fato de a MM. Juíza não haver respeitado a decisão liminar, - que determinou a suspensão do processo e prazos processuais -, culminando com o trânsito em julgado da ação: O trânsito em julgado ocorreu na data de 16.11.2015, e a medida liminar foi conceda somente em 28.04.2016, de modo que não se pode alegar que o não cumprimento da liminar teria levado ao trânsito em julgado da ação. 3) que houve contradição, omissão e erro material no fato desta relatora ter mandado, através de despacho, alterar a etiqueta e modificar a parte ré, sem conhecimento da parte recorrente: despacho desta relatora que simplesmente ordenou os autos, determinando que constasse na papeleta do processo o nome do recorrido tal qual constava na inicial reclamatória. Alegação não suscitada antes em nenhum momento processual, e referida neste julgado tão somente para fins de esclarecimento. 4) AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em suas razões recursais de fls. 81/85, a parte embargante alega que a decisão deste Colegiado contém erro material por inobservância do efeito modificativo requerido nos embargos de declaração opostos às fls. 46/52, o que impediria o julgamento do feito por ausência da manifestação da embargada. Sustenta ainda que houve omissão quanto à análise dos pedidos dos aclaratórios sem especificar as teses que não teriam sido discutidas, tendo apenas relatado que os pleitos teriam sido mencionados no relatório, porém não teriam sido julgados no voto.

A embargada não apresentou contrarrazões (fl. 91).

A Desembargadora Gleide Pereira de Moura julgou-se suspeita para atuar no presente feito (fl. 92).

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria em 22/05/2019 (fl. 93).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado omissão ou erro material, uma vez que a questão foi analisada e decidida de forma clara, coerente e precisa.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Alega a embargante que a decisão deste Colegiado contém erro material por inobservância do efeito modificativo requerido nos embargos de declaração opostos às fls. 46/52, o que impediria o julgamento do feito por ausência da manifestação da embargada. Sustenta ainda que houve omissão quanto à análise dos pedidos dos aclaratórios sem especificar as teses que não teriam sido discutidas, tendo apenas relatado que os pleitos teriam sido mencionados no relatório, porém não teriam sido julgados no voto.

Inicialmente, é importante esclarecer que não houve erro material nem omissão quanto ao efeito modificativo requerido nos embargos anteriores, pois tal efeito é consequência apenas dos embargos de declaração que modificam a decisão guerreada, nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC/2015, o que não ocorreu no presente caso, visto que os aclaratórios mencionados foram rejeitados, nos termos do voto acostado às fls. 69/71.

Outrossim, como bem explicitado na decisão ora combatida, o r. Acórdão consignou de maneira clara no relatório que foram feitos três apontamentos pela recorrente, quais sejam: a) ausência de manifestação quanto à liminar concedida pela relatora; b) descumprimento da decisão liminar pela juíza e c) alteração da etiqueta do processo e modificação da parte ré, sendo que todos os pontos elencados foram devidamente analisados e esclarecidos em tópicos na decisão da então relatora (fls. 69/71).

Nessa senda, tenho que se torna oportuno transcrever o relatório e trechos da decisão combatida que, de forma clara e fundamentada, externou as razões de assim decidir (fls. 71), vejamos:
(...) Inconformada com o julgado, a parte recorrente opôs os presentes Embargos Declaratórios, alegando a existência de contradições, obscuridades, omissões e erros materiais no acórdão, a saber:
1)
que o acórdão não se manifestou em nenhum momento sobre a liminar que fora concedida pela relatora, existindo grave contradição, omissão e erro material, em razão de ter sido concedida a liminar, e posteriormente rejeitado na análise meritória, que sequer se referiu sobre a liminar que fora concedida;
2)
que houve também contradição, omissão e erro material pelo fato de a MM. Juíza não haver respeitado a decisão liminar, - que determinou a suspensão do processo e prazos processuais -, culminando com o trânsito em julgado da ação;
3)
que houve igualmente contradição, omissão e erro material no fato desta relatora ter mandado, através de despacho, alterar a etiqueta e modificar a parte ré, sem conhecimento da parte recorrente (...).
(...)
Não assiste razão ao embargante. O recorrente aponta três questionamentos, que serão analisados separadamente
:
1)
o acórdão não se manifestou em nenhum momento sobre a liminar que fora concedida pela relatora, existindo grave contradição, omissão e erro material, em razão de ter sido concedida a liminar, e posteriormente rejeitado na análise meritória, que sequer se referiu sobre a liminar que fora concedida; A alegação do embargante beira o absurdo, de modo que se mostram desnecessárias maiores explanações sobre a tese trazida pelo recorrente. É sabido que a análise do pedido liminar trata-se de uma apreciação preambular, em entendimento prévio, que em nenhuma hipótese vincula o julgador por ocasião da análise meritória. Desse modo, concedida a liminar, o julgador pode livremente apreciar o feito em sua integralidade, alcançando entendimento diverso do obtido na apreciação liminar, sem que com isso incorra em contradição, como pretende fazer crer o embargante. Assim, sendo analisado em mérito o pedido contido na inicial, o relator não é obrigado a fazer referência expressa à liminar concedida, ou às razões que o levaram a conceder a medida de urgência, eis que a mesma será naturalmente suplantada pela decisão de mérito. Portanto, referida a concessão da liminar no relatório do julgado, não se vislumbra nenhuma omissão ou contradição no acórdão nesse aspecto.
2)
que houve também contradição, omissão e erro material pelo fato de a MM. Juíza não haver respeitado a decisão liminar, - que determinou a suspensão do processo e prazos processuais -, culminando com o trânsito em julgado da ação. Nesse aspecto, também se equivoca o embargante, ao alegar que ocorreu o trânsito em julgado da ação em razão de não ter a magistrada recorrida cumprindo a liminar, que determinava a suspensão do processo e do prazo recursal. Isso porque a medida liminar foi concedida em 28.04.2016, sendo comunicada à magistrada recorrida em 03.05.2016. No entanto, consta das informações prestadas pela magistrada, à fl. 25 dos autos, que o trânsito em julgado da ação ocorreu em 16.11.2015, o que foi confirmado pela certidão de trânsito em julgado juntada à fl. 27 dos autos. Desse modo, considerando que o trânsito em julgado ocorreu ANTES da decisão concessiva da liminar, não se sustentam os argumentos do embargante, inexistindo igualmente qualquer contradição ou omissão do julgado nesse ponto.
3)
que houve contradição, omissão e erro material no fato desta relatora ter mandado, através de despacho, alterar a etiqueta e modificar a parte ré, sem conhecimento da parte recorrente. Nesse aspecto, pretende o embargante questionar um despacho proferido na instrução da Correição Parcial, que determinava a correção da etiqueta do processo, para fazer constar a parte requerida, TAL QUAL REFERIDA NA INICIAL (fl. 02), ou seja, AUTORIDADE JUDICIÁRIA RELATORA DA TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Ou seja, a informação da parte recorrida foi prestada pelo próprio embargante, de modo que o despacho proferido tão somente adequou a papeleta/etiqueta do processo à informação dada na inicial pelo próprio embargante. Muito embora tal fato não tenha sido questionado em nenhum momento processual, e tão somente agora, em sede de embargos, - o que afastaria a necessidade de apreciação de tal fato neste recurso -, optou-se por esclarecer tal fato, até mesmo para evitar que venha o embargante novamente alegar OMISSÃO no julgado. (...). Grifei.

Diante disso, entendo que as matérias alegadas foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:
Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração - não de substituição¿ (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

In casu
, a embargante insiste em teses já exaustivamente analisadas nos votos da Correição Parcial (fls. 29/30) e dos embargos declaratórios opostos anteriormente (fls.69/71), pretendendo a recorrente instaurar novamente discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, visando apenas obter modificação na decisão.
3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, nos termos da fundamentação, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2020

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator